Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015909-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERNANDES MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 654.471.741-04 (AGRAVANTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA
–
DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO
PARQUET –
RECOLHIMENTO QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO REEDUCANDO –
RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo
quantum
, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ernandes Moreira dos Santos
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0014882-62.2017.8.11.0042
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a sua progressão ao regime aberto.

Em síntese, o agravante alega que
o benefício em questão não
pode ser condicionado ao recolhimento da pena de multa,
e que o
parquet
não promoveu a execução fiscal da quantia devida

(Id. n.
100476951
).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
100476954
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem
manter
a
decisão
por seus próprios fundamentos (Id. n.
100476953
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n.
105228956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Ernandes Moreira dos Santos
cumpre pena de 8 anos e 25 dias de reclusão e 799 dias-multa, no valor mínimo unitário, decorrente de condenação pela prática do delito de
tráfico de drogas majorado
, encontrando-se,
desde setembro de 2019, em regime semiaberto.

Em
24 de maio último, o reeducando, ora agravante, requereu ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT o deferimento da progressão ao regime aberto, argumentando, em linhas gerais, que, até aquela data, havia cumprido
pouco mais de 60% da reprimenda reclusiva que lhe fora imposta
(Id. n. 100476955, pp. 156-158).

Na sequência, o Ministério Público se manifestou pela necessidade de recolhimento do valor da multa aplicada na sentença, requerendo a atualização do respectivo
quantum
e a intimação do agravante para o seu pagamento (Id. n. 100476955, 161-162).

O magistrado, então, proferiu decisão indeferindo o pedindo de progressão, mas determinando “
a intimação do recuperando para, no prazo de 10 dias, providenciar
(...)
o pagamento da pena de multa e custas processuais
(...)
ou comprovar documentalmente a absoluta impossibilidade de fazê-lo
”. Na mesma ocasião, Sua Excelência autorizou “
o parcelamento da pena de multa e das custas processuais
”, condicionando tal benefício tão somente à informação, pelo reeducando, da quantidade de parcelas, que não poderiam ultrapassar o limite de pena a cumprir (Id. n. 100476955, pp. 163-164).

Irresignado, o reeducando interpôs o vertente recurso, argumentando, como relatado, que a progressão de regime não pode ficar à mercê do cumprimento da pena pecuniária,
e que o
parquet
não promoveu a execução fiscal da quantia devida.

Sem razão, contudo.

No julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, em 15 de abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
” e que “
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
” (acórdão publicado no DJe em 20.5.2015).

Como pontuado pelo Ministro Barroso naquela oportunidade,

“
(...)
o sistema punitivo do Brasil encontra-se desarrumado. E cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos limites de sua competência, contribuir para sua rearrumação. Nas circunstâncias brasileiras,
o direito penal deve ser moderado, mas sério
. Moderado significa evitar a expansão desmedida do seu alcance, seja pelo excesso de tipificações, seja pela exacerbação desproporcional de penas.
Sério significa que sua aplicação deve ser efetiva, de modo a desempenhar o papel dissuasório da criminalidade, que é da sua essência
.

6. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –,
cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal
” (destaquei).

Conquanto naquel
e julgamento a Suprema Corte estivesse a discutir execução penal por condenação pelos delitos de corrupção passiva e “lavagem” de dinheiro,
a
tese de obrigatoriedade do recolhimento da multa
não se circunscreveu
aos assim chamados “
crimes de colarinho branco
”.

A
demais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 601.835/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Min. Nefi Cordeiro, 27.10.2020, consignou que “
tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5o, XLVI, ‘c’, da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento
” (acórdão publicado no DJe em 3.11.2020).

Não fosse o bastante
, na espécie, tem-se em análise – repito – condenação por tráfico de drogas, infração penal de nítido viés econômico, de modo que a sanção pecuniária constitui fator importantíssimo na política criminal de enfrentamento de condutas dessa natureza. Não por acaso, o mínimo cominado ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é de 500 dias-multa,
quantum
sensivelmente mais elevado do que o mínimo previsto
como regra
no art. 49,
caput
, do Código Penal (10 dias-multa).

Ademais, como visto,
o juízo de origem, malgrado tenha indeferido a progressão, concedeu ao reeducando a possibilidade de demonstrar a impossibilidade de adimplemento da multa, ou apresentar proposta de parcelamento
do valor total –
equivalente, no caso dos autos, a pouco menos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –,

e, ainda assim,
o agravante
deixou
de se valer desse benefício.

Confira-se, a propósito, o que manifestou o
parquet
em suas contrarrazões recursais:

“
Nos autos, para tentar demonstrar o percebimento de renda,
(o agravante)
juntou apenas declarações lavradas de próprio punho de que labora de forma autônoma como motorista, com renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); todavia, não anexou aos autos nenhum documento capaz de verdadeiramente comprovar o vínculo empregatício.

Ainda que se considere que o agravante de fato percebe a renda declarada, é possível constatar do cálculo de pena atualizado que ainda há a serem cumpridos um total de 02 anos, 09 meses e 1 dia de pena corpórea. Nesse sentido, é plenamente possível que o apenado, demonstrando seu desejo em cumprir com disciplina toda a pena lhe imposta, possa parcelar a pena de multa por todo o prazo que lhe resta de pena privativa de liberdade
” (Id. n. 100476955, p. 183;
sic
).

Também não
se mostra pertinente
o argumento do agravante de que o Ministério Público não
promoveu a execução fiscal da importância devida, na medida em que o recolhimento da multa é obrigação, e não simples faculdade, do próprio reeducando.

A esse respeito, trago à colação, mais uma vez, as contrarrazões ministeriais:

“
Outrossim, em relação ao argumento do Agravante de que o Ministério Público não teria dado curso à execução fiscal relativa à pena de multa, cabe salientar que a obrigação de promover o pagamento da sanção é tão somente do sentenciado.

A não promoção de ação de execução fiscal pelo Parquet em nada retira o caráter obrigatório e compulsório do reeducando em adimplir a multa imposta a ele, que faz também parte de todo o instrumento punitivo estatal. Não considerar a pena de multa como um dos requisitos necessários à progressão regimental seria o mesmo que a categorizar como uma faculdade e não como uma obrigação do penitente, tirando-lhe o caráter sancionatório que lhe é inerente.

Nessa esteira, o pagamento da pena de multa deve ser realizado espontaneamente pelo recuperando, que não deveria esperar, inerte, pelo ajuizamento de uma execução fiscal por parte do Ministério Público, afinal de contas, o art. 50 do Código Penal prevê que ‘A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença (...)’.

Dessa forma, o apenado não pode fundamentar sua própria desídia no cumprimento da pena imputando ao Parquet uma obrigação que é sua: a do devido e integral cumprimento de toda a pena lhe imposta. Ciente e intimado de sentença condenatória transitada em julgado, não pode o penitente simplesmente se eximir do seu cumprimento e acusar o Ministério Público de inação
” (Id. n. 100476955, pp. 183-184;
sic
).

Nesse contexto
, conclui-se que o agravante almeja
a sua exoneração
do recolhimento da pena pecuniária por mero capricho,
revelando-se
inviável a concessão da progressão pretendida, uma vez que tal medida implicaria
verdadeira
erosão da seriedade do Direito Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021